Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710791-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO E SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada por ela. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento da obrigação de pagar quantia certa definida na sentença dos autos 0718177-59.2024.8.07.0001. Intimado, o executado apresentou impugnação e documentos no ID. 223886621. Preliminarmente, alega nulidade da citação, eis que, na fase de conhecimento, fora recebida por pessoa estranha ao feito, pela portaria do prédio comercial com centenas de conjuntos comerciais e empresas diferentes distribuídos em 16 andares, sem o endereço completo, não contendo sem especificação do Andar, Conjunto e Sala que está localizada a Ré, e que a executada nunca recebeu a citação. No mérito questiona a existência de 2 cumprimentos de sentença com o mesmo objeto de cobrança e pede a extinção de um dos cumprimentos de sentença para que não haja bis in idem. Alega, ainda, que o motivo do não cumprimento imediato da obrigação foi o fato de a REQUERIDA que não cobrar taxas condominiais, mas sim o Condomínio; ademais, reforça que jamais foi citada nos autos principais para ciência e cumprimento do determinado na sentença. O exequente apresentou resposta e documentos à impugnação no ID. 226574967. Aduz, em suma: validade da citação; legitimidade passiva da BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA, sob o argumento que cabe a administradora proceder ao rateio, à emissão, à arrecadação e à cobrança das taxas condominiais, que a executada atua na cadeia de fornecimento do serviço adquirido pelo Exequente e que a executada é responsável pelo sistema interno, CondoPro. Aprecio a impugnação. Quanto à nulidade da citação, não restou caracterizada. No caso, a executada foi citada pelo correio em endereço Avenida das Nações Unidas 11633, Brooklin Paulista, SÃO PAULO - SP, 04578-901, cujo mandado foi entregue a funcionário da portaria do respectivo prédio que recebeu a correspondência, com a devida identificação e sem qualquer ressalva, consoante o aviso de recebimento (id. 198121531, no processo de conhecimento n. 0718177-59.2024.8.07.0001), o que, a princípio, cumpre o requisito de validade da citação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. O fato de não constar do mandado o andar e o número da sala da requerida não infirmam a validade da citação, pois o mandado foi entregue no logradouro correto, na portaria do edifício onde está localizada, conforme confessado pela ela própria. É sabido que TODOS os edifícios, especialmente os comerciais, possuem uma lista com os nomes dos condôminos, razão pela qual a entrega da missiva no endereço correto é mais do que suficiente para se cumprir o que determina a norma legal. Portanto, há de ser reconhecida a validade da citação na fase de conhecimento. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: [...] “3. O recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato. Aplicação da teoria da aparência.” [...] (Acórdão 1904643, 07231393920228070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à existência de 2 cumprimentos de sentença com o mesmo objeto, tal alegação não deve prosperar, uma vez que possuem objetos diferente, obrigação de fazer e cobrança de quantia certa (pagamento astreintes). Não é possível admitir a cumulação, na mesma tutela executiva, do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (arts. 523 e seguintes do CPC) e do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer (art. 536 e seguintes do CPC), por seguirem ritos diversos, na forma do art. 780 do CPC, que se aplica ao cumprimento de sentença por expressa previsão do art. 513, caput, do CPC. Quanto a ausência de responsabilidade da requerida, tal argumento também não merece ser albergado, considerando que tal questão não mais se mostra pertinente nesta fase de cumprimento, porquanto deveria ter sido alegado na etapa do conhecimento. No mais, ainda que assim não o fosse, conforme comprovado nos autos principais (0718177-59.2024.8.07.0001), a cobrança é realizada pela executada, por meios próprios e assinados pela BBZ Administradora de Condomínios, cabendo à ela, comunicar o condomínio da suspensão das cobranças indevidas. Tendo em vista o transcurso do prazo para pagamento voluntário em 11/02/2025, promova a Secretaria a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE, conforme item 2 da decisão de ID 219897258” Em apertada síntese, a agravante alega a nulidade da citação no processo de conhecimento, em virtude de o mandado ter sido supostamente expedido com endereço incompleto e recebido por pessoa estranha ao quadro da empresa demandada, a saber, o porteiro do edifício em que se localiza. Sustenta ainda ser parte ilegítima para a demanda, uma vez que é mera mandatária do condomínio interessado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o levantamento de valores pelo exequente na origem, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos tem como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de outro recurso (AI 0710786-22.2025.8.07.0000) apresentado em 21/03/2025, às 09h35, com os mesmos argumentos, sobre o qual, inclusive, já houve prolação de despacho por este Tribunal. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 22 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)